Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-33.2017.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002162-33.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILSON FERREIRA DA CUNHA - CPF: 019.410.231-93 (APELADO), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), JOAO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 987.435.111-04 (APELADO), JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 843.485.261-68 (APELADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Recurso do Ministério Público. Crime de Peculato (art. 312, CP). Absolvição mantida. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença em que os três apelados foram absolvidos da acusação de peculato (art. 312, CP), com base no art. 386, VII, do CPP, sob o fundamento de ausência de dolo específico no desvio do caminhão público para fins particulares. De acordo com a denúncia,
os apelados desviaram um caminhão basculante para transportar calcário a uma propriedade particular. A sentença concluiu que o transporte das pedras estaria vinculado ao Programa “Porteira Adentro” (
Portaria 22 de 11/06/2018
)
, que permitia o uso de veículos públicos em serviços para pequenos produtores e, por isso, a possível irregularidade no uso do caminhão seria uma falha administrativa, mas insuficiente para caracterizar crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar o dolo específico necessário para a configuração do crime de peculato-desvio, em virtude do uso de caminhão da prefeitura para transportar calcário a uma propriedade particular.

III. Razões de decidir

3. A absolvição foi mantida, pois, embora a materialidade esteja demonstrada, não foi comprovado o dolo dos apelados em desviar o bem público para fins particulares. O transporte, vinculado ao programa “Porteira Adentro,”
(
Portaria 22 de 11/06/2018 -
que tem o
objetivo de contribuir para o desenvolvimento rural e econômico do município, auxiliando no transporte de insumos e no escoamento da produção
, e que autoriza o uso de veículos municipais em serviços para pequenos produtores),
teria amparo administrativo, ainda que irregularidades formais tenham ocorrido.

4. Por outro lado, não ocorreu dano ao erário, uma vez que o uso do caminhão não resultou em prejuízo financeiro ao município e não foi demonstrada a intenção dos apelados de incorporar o bem ao patrimônio de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Absolvição mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de provas inequívocas do dolo específico afasta a configuração do crime de peculato. 2. A irregularidade administrativa não caracteriza ilícito penal, quando ausentes o prejuízo ao erário e o dolo de apropriação.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 312; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 0037006-05.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 05/08/2024; TJMT, N.U 1001614-45.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, DJe 22/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Rio Branco-MT (Id.

205699354)
, que absolveu
Gilson Ferreira da Cunha, João Teixeira de Souza
E
Josemar da Silva Ribeiro
da imputação do crime de peculato (art. 312, CP),
nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Nas
razões
de Id.
205699365
, o MP
alega que provas colhidas demonstram, de forma satisfatória, a materialidade e autoria delitiva, especialmente o uso indevido de um caminhão da prefeitura da cidade para transporte de calcário a uma propriedade privada.

Argumenta, pois, que os elementos dos autos comprovam o desvio de bem público para benefício particular e pleiteia a condenação dos apelados nos termos da denúncia, com aplicação das penas correspondentes.

As
contrarrazões
dos apelados estão anexadas sob os Id’s
205699367 e 225564838 pugnando, todos,
pelo
desprovimento ao apelo do MP.

A
d. PGJ
é pelo
desprovimento
do apelo,

em parecer assim sumariado (Id.
243055181)
:

“Sumário: Sentença penal absolutória – Réus denunciados como incursos nas penas do artigo 312, caput, c/c artigo 29, ambos do Código Penal – Absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Irresignação do Ministério Público: Requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia – Pedido que não comporta provimento: Provas produzidas não comprovaram a prática do crime de peculato-desvio – – Testemunhas ouvidas na fase judicial confirmaram que o Programa “Porteira Adentro” disponibilizava aos produtores rurais da região de Reserva do Cabaçal/MT veículos públicos para buscar produtos agrícolas de fora e trazer para dentro do município, e no caso GILSON estava transportando calcário, que é um insumo agrícola, do município de Mirassol d’Oeste/MT para Reserva do Cabaçal – Réu GILSON abordado conduzindo o caminhão, placas QBB-4274, na região de divisa entre os municípios circunvizinhos de Salto do Céu e Reserva do Cabaçal, onde inexiste placas com marcos divisório – Inexistem provas comprovando que o calcário se destinava a propriedade situada em Salto do Céu – Como na dúvida, resolve-se em favor do réu em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
, necessária a manutenção da absolvição dos acusados – Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, em 24 de novembro de 2016, os apelados
Gilson Ferreira da Cunha
,
João Teixeira de Souza
e
Josemar da Silva Ribeiro
teriam desviado um caminhão basculante pertencente à Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT.

Esse caminhão foi utilizado para transportar 20 toneladas de calcário para uma propriedade particular, localizada no município de Salto do Céu/MT, de titularidade do apelado
Josemar Ribeiro
.

Pelo que consta, o trajeto percorrido pelo caminhão público começou na cidade de Mirassol d’Oeste, onde o motorista
Gilson da Cunha
carregou 20 toneladas de calcário.

O destino final do transporte, conforme as instruções recebidas, era uma área rural pertencente a
Josemar Ribeiro
, situada na divisa entre os municípios de Reserva do Cabaçal e Salto do Céu.

Durante o percurso,
Gilson
optou por uma rota alternativa, evitando uma serra que dificultaria a passagem do veículo carregado.

Essa rota levou o caminhão até uma área próxima à divisa dos municípios, onde não havia sinalização demarcando os limites, o que gerou confusão sobre a localização exata.

O caminhão foi abordado por policiais na estrada MT-170, no município de Salto do Céu, quando, então, se constatou a sua utilização e transporte de carga para uma propriedade particular.

Durante a abordagem policial,
Gilson
, que conduzia o veículo, relatou que estava cumprindo ordens de
João Teixeira
, Secretário de Obras, e entregaria o material a
Josemar Ribeiro
.

De acordo com o MP, os apelados agiram de forma consciente e voluntária, desviando o bem público para fins particulares, o que configuraria o crime de peculato, previsto no artigo 312 do CP.

Ultimada a instrução criminal, o d. Magistrado absolveu os apelados com fulcro no art. 386, VII, CPP, considerando que embora a materialidade estivesse demonstrada, faltavam provas conclusivas do
dolo

específico
necessário para o crime de peculato-desvio.

A sentença mencionou que o transporte de calcário poderia estar vinculado ao
Programa “Porteira Adentro”,
que permitia o uso de veículos públicos em serviços para pequenos produtores, e, por isso a possível irregularidade no uso do caminhão seria uma falha administrativa, mas insuficiente para caracterizar crime.

Por fim, concluiu também que não foi demonstrado qualquer dano concreto ao patrimônio público, uma vez que o uso do caminhão não resultou em prejuízo financeiro para o município.

E após atenta análise de tudo o que foi apresentado nos autos, comungo do mesmo entendimento da d. PGJ.

A materialidade do delito restou evidenciada pelos elementos colhidos no inquérito policial, incluindo o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos em audiência.

Todavia, não há nos autos forma inequívoca do dolo dos apelados para configurar o peculato-desvio.

E
m seu interrogatório judicial, o apelado
Gilson Ferreira da Cunha
relatou que era motorista e mencionou a existência do programa “Porteira Adentro”. Explicou que, neste caso específico, estava atendendo um pecuarista, tendo saído cedo em direção a Mirassol d’Oeste, onde carregou o caminhão com calcário.

De lá, seguiu para a Vila Progresso, onde residia
Josemar
, o qual indicou o local aproximado para a entrega e avisou sobre as más condições de uma serra no caminho, recomendando que
Gilson
tomasse um desvio.

Gilson
narrou sabia que o transporte não deveria ser feito para outro município e que o
destino combinado era uma área na Comunidade Queixada, em Reserva do Cabaçal.

Por fim, acrescentou, que desconhecia a localização exata da divisa entre os municípios e que não sabia ter saído do município de Reserva do Cabaçal.

Também em juízo,
Josemar Ribeiro
narrou que não estava no local da apreensão do veículo e estava em outro sítio.

Disse que seu funcionário,
Edilson Teixeira de Lima
lhe contou acerca do
Programa “Porteira Adentro”,
mas não sabia das formalidades do decreto, e pensava que era apenas pedir o caminhão; por isso, pediu auxílio para a sua propriedade em Reserva do Cabaçal.

Narrou que o veículo foi apreendido no local chamado de Comunidade Curva da Égua, córrego alto do “Queixada” na divisa entre Salto do Céu e Reserva do Cabaçal, e que o calcário foi buscado em Mirassol D’Oeste ou Porto.

A testemunha
Adão Vulp Santana
, vereador de Reserva do Cabaçal, relatou em juízo que, na época dos fatos, o então Secretário de Obras, o apelado
João Teixeira
, pediu ao motorista
Gilson
que transportasse uma carga de calcário dentro do município.

No entanto, o caminhão acabou apreendido em Salto do Céu, enquanto transportava a carga, o que motivou
Adão
a ir até Rio Branco para entender a situação.

Ele confirmou que o Programa “Porteira Adentro” estava em funcionamento e era destinado exclusivamente a atender produtores dentro de Reserva do Cabaçal, não permitindo o uso de veículos para propriedades fora do município.

A testemunha disse que conhecia
Josemar
, e sabia que ele possuía propriedades tanto em Salto do Céu quanto em Reserva do Cabaçal, embora não soubesse a localização exata dos imóveis.

Explicou que o programa visava auxiliar produtores locais com transporte de insumos como cascalho e milho para uso dentro de Reserva do Cabaçal e que, até então, não havia registro de uso irregular dos veículos.

Sobre o local da apreensão,
Adão
informou que o trecho conhecido como “Curva da Égua” fica na divisa entre os municípios, sem placas de limite entre as localidades.

Por fim, afirmou que o acesso à divisa pode ser feito por duas estradas: uma que passa pela serra e outra que contorna a área e que, devido ao peso do caminhão carregado, seria inviável subir pela serra, tornando necessário o desvio pela estrada próxima à divisa de Salto do Céu.

Também o informante
Edilson Teixeira de Lima
, em juízo, relatou que em Reserva do Cabaçal tem o projeto chamado “Porteira Adentro”; que esse projeto tem um caminhão, uma patrola e uma retroescavadeira para atender todos os produtores; que neste caso em específico seu patrão,
Josemar
precisava carregar um calcário, e então o depoente informou sobre o programa. Disse que, então, conversou com o apelado
João Teixeira
e que este lhe disse que, se abastecessem o caminhão, poderiam buscar o calcário.

No mais narrou que o produtor, geralmente, tinha que fazer o pedido ao Secretário de Obra e que o serviço seria realizado dentro do município de Reserva do Cabaçal.

Por fim, as testemunhas, policiais militares
Thiago Martins de Souza
(Id. 205699293) e
Abel Cebalho de Souza
(Id. 205699306) faleceram no curso da instrução processual e foram substituídas pela testemunha, policial militar
João Oliveira Abrão
(Id. 205699325), que declarou, em juízo, que como era o motorista da viatura não se recorda dos fatos, mas apenas que se tratava da autuação de um caminhão.

Com efeito, os elementos probatórios apresentados não permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que os apelados agiram com a intenção de desviar o bem público para benefício próprio ou de terceiros, como exige o tipo penal em questão.

Naquela época,
a prefeitura já mantinha o programa “Porteira Adentro” (
Portaria 22 de 11/06/2018)
, que tem o
objetivo de contribuir para o desenvolvimento rural e econômico do município, auxiliando no transporte de insumos e no escoamento da produção
, e que autoriza o uso de veículos municipais em serviços para pequenos produtores.

Embora a execução do programa não estivesse seguindo todos os trâmites formais, o transporte do calcário fazia parte desse programa, o que evidencia que o uso do caminhão tinha amparo administrativo, mesmo que não formalizado.

Pelo que vejo, a propriedade de
Josemar
está situada em uma área limítrofe entre os municípios de Reserva do Cabaçal e Salto do Céu e, dada a precariedade das estradas e a falta de sinalização adequada, a instrução criminal deixou serias dúvidas se o caminhão, de fato, teria ultrapassado a divisa municipal por engano ou se o trajeto era necessário para chegar ao destino correto dentro do município de origem.

Em outras palavras:
não há prova de que o trajeto percorrido pelo caminhão fora intencionalmente desviado para outra localidade com intuito de apropriação indevida.

Deste e. TJMT:

“O conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, uma vez que em nenhum momento restou comprovado, inequivocadamente, o elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico de subtração), circunstância essa indispensável para a configuração do delito peculato furto [...]” “Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos [...] impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo” (TJMT, Ap. no 0012554-11.2019.8.11.0004). [...] Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito [...] a absolvição é medida que se impõe” (TJMT, Ap. no 0004126-11.2017.8.11.0004). (N.U 0037006-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Não bastasse,

não foi demonstrado prejuízo ao erário, uma vez que o uso do veículo público, ainda que irregular, não resultou em danos efetivos ao patrimônio público não havendo, ademais, demonstração de que os apelados visavam incorporar o caminhão a patrimônio alheio.

Sobre o tema:

“O peculato de uso é figura atípica, em que o agente, ao fazer uso momentâneo de bem pertencente à Administração Pública, não possui intenção de incorporá-lo ao seu patrimônio ou de outrem, mormente quando não comprovado prejuízo ao erário” (N.U 0001504-63.2017.8.11.0034, minha relatoria, DJe: 22/05/2020). (N.U 1001614-45.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Enfim, o direito penal é regido pelo princípio da subsidiariedade, aplicando-se apenas nas situações em que as demais esferas do Direito se mostram insuficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos.

In casu,
as irregularidades administrativas poderiam ser adequadamente resolvidas no âmbito do controle interno da administração pública municipal, sem necessidade de tipificação penal.

Diante do exposto, e com base no princípio do
in dubio pro reo
,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, e mantenho a sentença de
absolvição
proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024